Tribunal: TJSP
Processo: 2222340-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Inventário. Antecipação de frutos prevista no artigo 647, §único, do CPC.
Controvérsia existente a respeito em sede de ação de prestação de contas que impede a antecipação pretendida, com a definição da extensão do direito alegado pela recorrente. Indeferimento preservado.
AGRAVO DESPROVIDO.